Tribunal: TJMT
Processo: 1031806-90.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031806-90.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABIOLA DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 651.399.501-97 (APELANTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
FABIOLA DE OLIVEIRA PEREIRA
.

APELADO(S):
FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA
.

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. FINANCIAMENTO VINCULADO À COMPRA DE PRODUTO. ASSINATURA ELETRÔNICA COM VALIDAÇÃO POR TOKEN. IP 127.0.0.1. IRRELEVÂNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INEXIGIBILIDADE AFASTADA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual a autora alegou inexistência de relação jurídica e indevida negativação decorrente de contrato de venda financiada, ao passo que o juízo reconheceu a regularidade da contratação, da cessão de crédito e da inscrição em cadastro restritivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a dívida originária está devidamente comprovada; (
ii
) estabelecer se a assinatura eletrônica é inválida em razão do registro do IP 127.0.0.1; (
iii
) determinar se a cessão de crédito foi validamente demonstrada; (
iv
) verificar se a inscrição em cadastro de inadimplentes é ilícita e enseja indenização por danos morais e dano temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra a existência do contrato de venda financiada, com identificação da consumidora, valores, parcelas e condições, evidenciando a origem da dívida.

O crédito decorre de financiamento vinculado à aquisição de mercadoria, destinado ao pagamento à vista do produto, não se tratando de empréstimo com liberação de numerário à consumidora.

A ausência de impugnação categórica quanto à aquisição do produto fragiliza a alegação de inexistência de relação jurídica.

A contratação eletrônica é válida, pois realizada mediante validação por token, com registro de aceite e mecanismos de segurança aptos a identificar a contratante.

A indicação do IP 127.0.0.1 constitui dado técnico compatível com sistemas internos e não invalida a contratação.

O registro de “canal do aceite: site” representa formalização eletrônica da operação, compatível inclusive com contratação realizada em estabelecimento físico.

A cessão de crédito é comprovada por certidão de registro em Cartório de Títulos e Documentos, contendo identificação da devedora, do contrato e do valor devido.

A ausência de notificação da cessão não afasta a exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 290 do Código Civil.

A inscrição do nome da devedora em cadastro restritivo, fundada em dívida existente, exigível e comprovada, configura exercício regular de direito.

A inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por danos morais e dano temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da contratação e da origem da dívida em financiamento vinculado à aquisição de produto legitima a cobrança e a negativação. 2. A assinatura eletrônica validada por token é idônea, sendo irrelevante a indicação de IP interno como 127.0.0.1. 3. A cessão de crédito regularmente comprovada por registro cartorário demonstra a titularidade do crédito, sendo dispensável a notificação do devedor para sua exigibilidade. 4. A inscrição em cadastro restritivo baseada em dívida existente configura exercício regular de direito e afasta a responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 188, I, e 290; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1017969-65.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25/03/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
FABIOLA DE OLIVEIRA PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade da contratação, da cessão de crédito e da inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, aduzindo, em síntese:

(i
)
ausência de comprovação da dívida originária;

(
ii
) invalidade da assinatura eletrônica, especialmente em razão do registro do IP 127.0.0.1;

(
iii
) inexistência de instrumento válido de cessão de crédito; e

(
iv
) ilegalidade da inscrição restritiva, com consequente dever de indenizar.

Requereu, ao final, a reforma integral da sentença.

Recurso tempestivo
e
isento de preparo
.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
FABIOLA DE OLIVEIRA PEREIRA
.

APELADO(S):
FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que

se trata
de
Apelação Cível
interposta por
FABIOLA DE OLIVEIRA PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade da contratação, da cessão de crédito e da inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

Na origem, a autora alegou a inexistência de relação jurídica com o requerido e a indevida inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de R$ 2.379,40, vinculado ao contrato n. 21500104742908.

O Juízo singular, contudo, entendeu demonstrada a contratação originária junto à empresa cedente, bem como a posterior cessão do crédito ao fundo requerido, concluindo pela regularidade da cobrança e da negativação, por se tratar de exercício regular de direito.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a ausência de comprovação da dívida originária, a invalidade da contratação eletrônica em razão do registro do IP 127.0.0.1, a inexistência de instrumento hábil de cessão de crédito e, por consequência, a ilicitude da inscrição restritiva.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a declaração de inexistência do débito e condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral e dano temporal.

Conforme relatado, a controvérsia recursal consiste em verificar se houve comprovação da dívida originária, se a assinatura eletrônica seria inválida em razão
do registro do IP 127.0.0.1, se inexistiria instrumento válido de cessão de crédito e, por consequência, se a inscrição restritiva seria ilícita e apta a ensejar indenização por danos morais e dano temporal.

Após detida análise dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida.

De início, não prospera a alegação de ausência de comprovação da dívida originária. O conjunto documental acostado aos autos demonstra, de forma suficiente, a existência do contrato de venda financiada n. 21500104742908, firmado em nome da apelante, com indicação de seus dados pessoais, valor da operação, entrada, valor financiado, número de parcelas e forma de pagamento.

O instrumento contratual é expresso ao consignar que a compradora adquiriu mercadorias em estabelecimento comercial da vendedora, sendo o financiamento destinado ao pagamento à vista do preço dos produtos adquiridos, razão pela qual não há que se falar em ausência de liberação de crédito.

Com efeito, não se trata de empréstimo pessoal com disponibilização de numerário em conta da consumidora, mas de financiamento vinculado à aquisição de produto, cujo crédito foi utilizado diretamente para quitação da compra.

Ademais, a apelante, embora impugne o financiamento, não nega de forma categórica a aquisição do produto descrito na documentação, o que enfraquece sua tese de inexistência da relação jurídica.

No tocante à alegação de invalidade da assinatura eletrônica, igualmente não merece acolhimento.

Os documentos juntados demonstram a contratação mediante validação por token, com registro de histórico de aceite, identificação da consumidora e mecanismos de prevenção à fraude. A mera indicação do IP 127.0.0.1 não é suficiente para invalidar a contratação, tratando-se de dado técnico compatível com sistemas internos de formalização de operações.

Ressalte-se, ainda, que a apelante sustenta que a contratação teria sido realizada “via site”, contudo, tal afirmação não encontra respaldo na contestação, que se limitou a apontar a origem do débito junto à empresa cedente, sem afirmar que a contratação ocorreu fora do estabelecimento comercial.

A indicação do “canal do aceite: site” constitui mero registro sistêmico da formalização eletrônica da operação, compatível, inclusive, com contratação presencial em loja física.

Também não prospera a alegação de inexistência de instrumento válido de cessão de crédito.

Consta dos autos certidão expedida por Cartório de Registro de Títulos e Documentos que comprova a cessão do crédito ao apelado, com identificação do CPF da devedora, número do contrato e valor do débito, sendo documento suficiente para demonstrar a titularidade do crédito.

A ausência de notificação da cessão, por sua vez, não invalida a obrigação nem impede sua exigibilidade, nos termos do art. 290 do Código Civil.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, DA ORIGEM DA DÍVIDA E DA TITULARIDADE DO CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO. IRRELEVÂNCIA.
INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

(...)

“1. O cessionário pode promover a cobrança e a inscrição do devedor em cadastro restritivo quando comprovar a contratação, a origem da dívida e a titularidade do crédito cedido.

2. A ausência de notificação da cessão de crédito, por si só, não torna a dívida inexigível.

3. A inscrição fundada em débito existente e exigível configura exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar.”

(TJMT, Apelação Cível n. 1017969-65.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25/03/2026,
DJe
31/03/2026).

Por conseguinte, estando comprovadas a contratação, a origem da dívida, a cessão do crédito e a inadimplência, a inscrição do nome da apelante em cadastro restritivo configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Inexistindo ato ilícito, não há falar em dano moral ou dano temporal.

Diante desse contexto, nenhuma das teses recursais é capaz de infirmar os fundamentos da sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Em consequência do desprovimento do recurso, e em obediência ao comando do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de 1
0
% (
dez
por cento)
para
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, permanecendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026